Tribunal: STJ
Processo: 5030830-06.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240513 - RS(2025/0406421-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BONIATTI E BONIATTI LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GABRIEL PLACHA - DF040073
MILENA ALVES ROSSI - PR081626
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÓRIA. TEMA N. 69.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
1. Não se conhece do recurso especial que não impugna
fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando,
pois, no obstáculo da
que assim dispõe: "
Súmula n. 283/STF,
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
."
abrange todos eles
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa73f3b3-ae01-4456-9d3d-9f742475c741

Documento eletrônico VDA54868616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa73f3b3-ae01-4456-9d3d-9f742475c741

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240513 - RS (2025/0406421-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BONIATTI E BONIATTI LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171

GABRIEL PLACHA - DF040073

MILENA ALVES ROSSI - PR081626
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÓRIA.
TEMA
N.
69.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
1. Não se conhece do recurso especial que não impugna fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no
obstáculo da
que assim dispõe: "
Súmula n. 283/STF,
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
."
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando a decisão de fls. 538/539, que
Fazenda Nacional
não conheceu de seu recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 283/STF.
Sustenta a agravante, em resumo, a inaplicabilidade do referido
enunciado sumular, uma vez que "a questão da justa causa para o ajuizamento da ação
corresponde à única base do decisum caracterizadora de violação ao
do
art. 85
CPC/2015,
destacando-se que a Fazenda Nacional não teve outra opção além da imprescindível
propositura da rescisória, correspondendo a fundamento devidamente questionado via
" (fl. 544), bem como que, "[n]
Recurso Especial
essas condições, com a vênia necessária,
as razões fazendárias dialeticamente apresentadas no REsp são suficientes para discordar
Documento eletrônico VDA54001038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:20
Código de Controle do Documento: 450fbca4-b1ee-4b03-8c02-da1b9c2dcffd

de toda a fundamentação do acórdão que poderia ser impugnada, nestes autos, razão por
que se postula pela reconsideração da r. decisão agravada, ante a inaplicabilidade da
" (fl. 545).
Súmula 283/STF
Requer o sobrestamento do feito diante da iminente admissão do tema como
representativo da controvérsia ou a reconsideração da agravada para provimento do
especial apelo.
Impugnação apresentada às fls. 553/558.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial manejado pela
com
FAZENDA NACIONAL
fundamento no
III,
da CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
art. 105,
a,
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado (fl. 430):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706.
TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. É cabível o manejo de ação rescisória, desde que observados os prazos
legais, para adequar capítulo do acórdão à modulação dos efeitos
determinada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral.
2. No julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706, o STF
decidiu que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de
cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos para os fatos geradores ocorridos
a partir de
(Tema 1279), ressalvadas as ações judiciais e
15/3/2017
expedientes administrativos protocolados até a data da sessão em que
proferido o julgamento (15/03/2017).
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 508/510).
A parte recorrente aponta violação aos arts. 85, caput do CPC. Aduz, em resumo:
,
a possibilidade de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários
advocatícios uma vez que "Não há como se atribuir à União, vencedora na
demanda, a responsabilidade por haver dado 'causa ao processo'" (fl. 515).
Contrarrazões às fls. 518/526.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Observa-se que o recorrente não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, a saber: "O TRF da 4aRegião consolidou compreensão no
sentido que nas ações rescisórias relacionadas ao Tema 69 não há como atribuir
à empresa qualquer tipo de responsabilidade, inclusive de natureza sucumbencial,
Documento eletrônico VDA54001038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:20
Código de Controle do Documento: 450fbca4-b1ee-4b03-8c02-da1b9c2dcffd

pela ação rescisória que é fundada na modulação temporal determinada pelo
STF, visto que tal delimitação se deu com esteio em questões de segurança
jurídica e não no mérito da causa" (fl. 428).

Com efeito, a recorrente limitou-se a argumentar sobre o direito pleiteado com
amparo na sucumbência, deixando de apresentar elementos aptos a refutar a
aplicação do entendimento firmado na modulação temporal de efeitos do
julgado, fundamento que, por ser autônomo e suficiente para manter a decisão
recorrida, atrai, por analogia, a incidência do enunciado 283/STF, que assim
dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles". A respeito do tema: AgInt no REsp 1.711.262/SE,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no
17/2/2021;
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.679.006/SP,
23/2/2021.
, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme consignado, o Tribunal de origem afastou a condenação em
honorários advocatícios ao fundamento de que, "nas ações rescisórias relacionadas ao
[,]
Tema 69
não há como atribuir à empresa qualquer tipo de responsabilidade, inclusive
de natureza sucumbencial, pela ação rescisória que é fundada na modulação temporal
determinada pelo STF, visto que tal delimitação se deu com esteio em questões de
" (fl. 428).
segurança jurídica e não no mérito da causa
Aludido pilar não foi impugnado pela ora agravante, que limitou-se a
argumentar sobre o direito postulado com amparo na sucumbência, atraindo assim o
obstáculo da Súmula n. 283/STF.
No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. TEMA 69 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO
RESCISÓRIO
PROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os requisitos
CPC/2015,
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Não se conhece do recurso especial, na hipótese em que as razões recursais
não veiculam impugnação específica ao único fundamento em que se apoia o
acórdão recorrido. Observância da Súmula 283 do STF.
3. No caso dos autos, o cotejo do teor do acórdão recorrido com as razões
recursais revela a impossibilidade de conhecimento do recurso especial, pois o
Documento eletrônico VDA54001038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:20
Código de Controle do Documento: 450fbca4-b1ee-4b03-8c02-da1b9c2dcffd

órgão julgador a quo decidiu pelo não cabimento dos honorários de sucumbência
em razão de a pessoa jurídica não ter responsabilidade pelo ajuizamento da ação
rescisória, o qual se deu em decorrência da modulação dos efeitos da decisão do
Supremo Tribunal Federal, enquanto a parte recorrente se limita a pedir os
honorários advocatícios, sem veicular impugnação específica ao referido
fundamento.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp n. 2.224.520/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

Por fim, oportuno consignar que a possibilidade de afetação de candidatos a
representativos de controvérsia repetitiva no STJ não é causa de sobrestamento do feito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO ABONO DE
PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E
NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MATÉRIA NÃO AFETADA AO
RITO
DOS
RECURSOS
REPRESENTATIVOS
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
DESNECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA.
1. De início, consigne-se que os Recursos Especiais 1.993.530/RS, 1.984.872/CE
e 1.993.522/RS, que tratam de questão correlata a destes autos, não se
encontram afetados à sistemática dos recursos representativos de controvérsia
repetitiva, motivo pelo qual é desnecessário o sobrestamento do presente feito.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, basta que "a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos
legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.890.753/MA,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe
. 3. Caso concreto
6/5/2021)
em que a questão federal suscitada no apelo nobre foi expressamente
prequestionada pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido e no acórdão dos
embargos de declaração.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.968.970/RN
Turma, DJe de
)
16/9/2022.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE
PASSIVA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. LEGALIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a candidatura de recurso à afetação como
representativo da controvérsia em repercussão geral não enseja
Documento eletrônico VDA54001038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:20
Código de Controle do Documento: 450fbca4-b1ee-4b03-8c02-da1b9c2dcffd

automaticamente o sobrestamento de recursos que versem sobre a mesma
matéria.
2. Esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido da legalidade da
cobrança do IPVA do credor fiduciário, no caso de a lei estadual o eleger como
sujeito passivo tributário.
3. A revisão do julgado no tocante a esse capítulo, portanto, ensejaria a
apreciação da lei local, o que é inviável na espécie pela observância da
aplicável ao caso de maneira analógica.
Súmula 280/STF,
4. Por fim, a análise da violação do 110 do CTN, por reproduzir princípio
encartado em norma da Constituição Federal, não é admitida na via especial, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AgInt no AREsp n. 1.338.426/MG
Turma, DJe de
)
18/3/2022.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54001038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:20
Código de Controle do Documento: 450fbca4-b1ee-4b03-8c02-da1b9c2dcffd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.240.513 / RS
Número Registro: 2025/0406421-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50113349820184047005 50308300620234040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BONIATTI E BONIATTI LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GABRIEL PLACHA - DF040073
MILENA ALVES ROSSI - PR081626
AGRAVANTE
: BONIATTI E BONIATTI LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GABRIEL PLACHA - DF040073
MILENA ALVES ROSSI - PR081626
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BONIATTI E BONIATTI LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
Documento eletrônico VDA54843274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 7fa40af4-936a-44ff-80ee-cfdde7c3fc89

GABRIEL PLACHA - DF040073
MILENA ALVES ROSSI - PR081626
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 7fa40af4-936a-44ff-80ee-cfdde7c3fc89